Tribunal: TJMT
Processo: 0003129-44.2011.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003129-44.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SAO JOAO EMPREENDIMENTOS S\C LTDA - CNPJ: 00.233.932/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE
CITAÇÃO POR EDITAL
PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE.

INTERRUPÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e julgou extinta a execução com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
"o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis"
.

4.
A citação por edital é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, considerando-se a interrupção retroativa à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

5. A ausência de tentativa infrutífera de localização de bens após o marco interruptivo impede o reinício da contagem do prazo prescricional intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A citação por edital, decorrente de pedido protocolado dentro do prazo legal, interrompe retroativamente o prazo prescricional na data do protocolo da petição, sendo necessária a tentativa infrutífera de localização de bens para reiniciar a contagem prescricional."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença
(Id. 352602855)
proferida pe
lo Juízo da Segunda
Vara Especializada de
Fazenda Pública

da Comarca de
Várzea Grande
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0003129-44.2011.8.11.0002
ajuizada em face de
SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS S\C LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo
487
, inciso
II
, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 314200036, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença (Id. 352602855) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0003129-44.2011.8.11.0002 ajuizada em face de
SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS S\C LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos.
Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou, em
05.12.2010
,
a presente execução fiscal contra
SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS S\C LTDA
.

Após o despacho inicial, datado de
2
6.5.2011
(Id.
352601896
– Pág.
28
), a Fazenda Pública tomou ciência expressa da primeira negativa de citação da parte executada via carta registrada com aviso de recebimento (AR) em
16.
5
.201
2
(Id.
352601896
– Pág.
38
), ocasião em que
requereu a citação por oficial de Justiça
.

Posteriormente, em decorrência de tentativas infrutíferas de citação, tanto por correspondência registrada com aviso de recebimento, quanto por meio de oficial de Justiça
, a parte exequente se manifestou, em

02.2.2018
, requerendo a citação por edital (Id.
352601896
– Pág.
89
).

O Juízo singular deferiu o pedido, e a parte executada foi devidamente citada por edital em
21.9.2018
(Id.
352601896 – Pág. 93
).

Considerando o decurso do prazo prescricional, o Juízo de origem proferiu sentença em
20.10
.2025
, reconhecendo a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgando extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso
I
I, do Código de Processo Civil.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de citação da parte executada –
16.5.2012
(Id. 352601896 – Pág. 38)

– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980,
bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
16.5.2013
.

Após essa data –
1
6.5.2013
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
16
.5.2018
.

No entanto, observa-se que, em
02.2.2018
, a parte exequente se manifestou requerendo a citação por edital da parte executada, sendo que o referido pedido somente foi analisado em
2
3.8.2018
, ocasião em que foi deferido, com a citação efetivada em
21.9.2018
.

Desse modo, consoante à sistemática disposta no item 4.3. do REsp n. 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo somado de suspensão e prescrição devem ser processados mesmo após seu decurso, e, havendo citação válida ou penhora a qualquer tempo, interrompem a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo da petição.

Portanto, no presente caso, deve-se considerar interrompido o prazo prescricional em
02.2.2018
–
data do protocolo do pedido de citação por edital
–, de modo que não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Ressalte-se, ademais, que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente passa a ser a primeira ciência da Fazenda Pública acerca da negativa de localização de bens após o marco interruptivo, o que, até o presente momento, sequer ocorreu nos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026